Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-64.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005922-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA RUBIA GOMES DE SOUZA LEPESTEUR - CPF: 513.370.881-53 (EMBARGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0169-38 (EMBARGANTE), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO PARTICULAR PRODUZIDO POR CONSENSO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de MARA RUBIA GOMES DE SOUZA LEPESTEUR, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissão e obscuridade ao não enfrentar a tese da preclusão do direito à prova pericial judicial pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese de preclusão do direito à prova pericial, em razão do pedido de julgamento antecipado formulado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante e necessária à solução da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão analisou expressamente a suficiência e a idoneidade do laudo técnico particular, destacando que o documento foi produzido com consenso das partes e custeado pela própria embargante, afastando a natureza de prova unilateral.

A fundamentação colegiada conclui que o conjunto probatório já era suficiente para a solução da lide e que a perícia judicial era desnecessária, razão pela qual não subsiste a alegação de que teria havido preclusão ou renúncia prejudicial ao direito probatório.

A divergência da embargante quanto à valoração da prova configura mera inconformidade com o mérito do julgamento, não passível de correção por meio de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa de todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão probatória, ainda que sem utilizar a expressão específica invocada pela parte.

A suficiência do laudo técnico produzido por consenso entre as partes afasta a necessidade de perícia judicial e, por consequência, esvazia a alegação de preclusão do direito à prova.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do livre convencimento motivado do julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 325677850), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por MARA RUBIA GOMES DE SOUZA LEPESTEUR, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 327402889), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado. Alega que o acórdão, ao revalorizar o laudo técnico particular e afastar a necessidade de perícia judicial, deixou de enfrentar expressamente a questão processual da preclusão do direito à prova por parte da autora, ora embargada.

Argumenta que, ao requerer o julgamento antecipado da lide, a autora abdicou da produção de prova pericial judicial, que era o meio idôneo para comprovar o nexo causal, assumindo o risco pela insuficiência probatória, tese esta que foi central para a sentença de improcedência.

Afirma que o acórdão desconsiderou o fato processual preexistente de que a própria apelante renunciou à produção da prova pericial em momento no qual sua realização ainda era plenamente viável, antes das alterações estruturais no imóvel.

Defende que o não enfrentamento deste ponto configura violação ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 332550380), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e sustentando que os embargos possuem nítido caráter protelatório e visam à rediscussão do mérito, o que seria incabível na via eleita.

Reitera que o laudo técnico foi produzido de forma imparcial, com a anuência e o custeio da própria embargante, e que a perícia judicial se tornou inviável após os reparos realizados em cumprimento à liminar.

Pugna, assim, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, contudo, entendo que não merecem acolhimento.

A embargante sustenta, em essência, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de preclusão do direito à prova pericial, que teria sido renunciado pela autora ao requerer o julgamento antecipado da lide.

Tal omissão, segundo a recorrente, seria crucial, pois a sentença de improcedência se baseou justamente na ausência de prova técnica judicial, cujo ônus competia à demandante.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da embargante, a insurgência não prospera.

O vício da omissão, apto a ensejar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar, seja por força de lei ou a requerimento da parte, conforme dispõe o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não é o que se verifica no caso em apreço.

Uma leitura atenta do acórdão revela que, embora não tenha utilizado o termo "preclusão", a fundamentação desenvolvida enfrentou e rechaçou, de maneira lógica e coerente, a tese de que a ausência de perícia judicial deveria conduzir à improcedência da demanda.

O julgado não ignorou a questão probatória; ao contrário, dedicou um tópico específico para analisar o "Valor Probatório do Laudo Técnico Particular e da Desnecessidade de Perícia Judicial".

O raciocínio condutor do acórdão partiu de uma premissa fundamental, que esvazia por completo o argumento da preclusão: a constatação de que o laudo técnico apresentado com a inicial não era uma prova unilateral.

Conforme se extrai da fundamentação, este Colegiado reconheceu que o referido documento foi produzido mediante consenso entre as partes e, mais relevante, foi custeado pela própria embargante.

Tal circunstância fática, devidamente comprovada nos autos, conferiu ao laudo um status probatório diferenciado, afastando a presunção de parcialidade e aproximando-o de uma prova técnica produzida sob um contraditório diferido.

Ao assentar essa premissa, o acórdão, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), concluiu que o conjunto probatório já existente nos autos era robusto, detalhado e, portanto, suficiente para a formação da convicção e o deslinde da controvérsia.

A decisão expressamente consignou:

"Exigir nessas circunstâncias a produção de uma perícia judicial seria impor à parte um ônus probatório excessivo e possivelmente inócuo. Dessa forma, entendo que a r. sentença incorreu em error in judicando ao desqualificar a prova técnica produzida e ao fundamentar a improcedência na ausência de perícia judicial. O laudo técnico de ID 309980928, dadas as circunstâncias de sua produção, constitui prova idônea e suficiente para a análise do mérito da causa (...)."

Ora, se o acórdão concluiu, de forma motivada, que a prova já produzida era suficiente e que a perícia judicial era desnecessária, a consequência lógica e inafastável é que o pedido de julgamento antecipado da lide pela autora não pode ser interpretado como uma falha no seu ônus probatório ou como uma renúncia a um direito que lhe seria prejudicial. Pelo contrário, a postulação pelo julgamento antecipado representou uma correta avaliação da autora de que o acervo documental era bastante para demonstrar o seu direito, em conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual.

A questão não é se a autora renunciou à perícia, mas se a perícia era, de fato, indispensável.

O juízo de primeiro grau entendeu que sim; este Tribunal, em sede de apelação, reexaminando o conjunto fático-probatório, entendeu que não.

A decisão colegiada, portanto, não foi omissa; ela simplesmente adotou uma valoração da prova distinta daquela do juízo singular, o que é inerente à própria natureza do sistema recursal.

O que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, é, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado para que prevaleça a tese jurídica que lhe é mais favorável.

Busca-se, em última análise, um novo julgamento sobre a suficiência do laudo particular e a necessidade da perícia judicial, matérias já exaustivamente analisadas e decididas no acórdão.

Tal pretensão, contudo, transborda os limites estreitos dos embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como uma terceira instância de julgamento ou como sucedâneo recursal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre registrar que, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, não se exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prequestionada a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente debatida e decidida no acórdão, o que, como demonstrado, ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025